Tribunal: TJPA
Processo: 0802498-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802498-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: IAGO RAMON ALVES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO ANALISADO PELO JUÍZO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CARTAS PRECATÓRIAS. DESÍDIA ESTATAL NÃO CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não pode ser conhecido o pleito de revogação de prisão preventiva em face do paciente, por violação do prazo de 90 dias para a reavaliação da cautelar preventiva, haja vista que o juízo impetrado analisou referido pedido no dia 19 de março de 2020, pelo que ficou prejudicado sua análise.

2. A questão do excesso de prazo, na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

3. Conforme informado pelo juízo de primeiro grau, o feito é complexo, sendo necessário a determinação de expedição de Carta Precatória para oitiva de testemunha que reside em outra Comarca, sendo indicativo de que a marcha processual, embora superados os prazos legais ao norte suscitados, seja razoável à espécie.

4. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA ESTEIRA A DENEGO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER EM PARTE A ORDEM IMPETRADA, E NESSA EXTENSÃO A DENEGO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 14 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Allysson George Alves de Castro, em favor de
IAGO RAMON ALVES
, que responde a ação penal perante o juízo impetrado.

Refere o impetrante, que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público na data de 30/08/2019, pela suposta prática delitiva prevista no ar. 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal.

Alega o impetrante, o constrangimento ilegal ante a ocorrência de excesso de prazo, visto que o paciente se encontra custodiado cautelarmente desde o dia 25 de outubro do ano pretérito, ou seja, a mais de três meses, ferindo assim, o que determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Sustenta o impetrante que a prisão preventiva, somente é cabível quando demonstrados de forma concreta os fundamentos elencados no art. 312 do CPP, o que não é o caso, pois o magistrado de primeiro grau, não justificou o motivo pelo qual deixou de aplicar as medidas cautelares diversa da prisão em favor do coacto, ferindo o art. 282, § 6º do mesmo Diploma Legal, bem como não houve uma fundamentação individualizada dos elementos da custódia preventiva, haja vista que existem dois acusados no feito a que responde no juízo impetrado.

Por esses motivos, requer a concessão liminar da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente.

Colacionou documentos.

Regularmente distribuído, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que na data de 18/03/2020, indeferi a liminar pleiteada, solicitei as informações de praxe e determinei a remessa dos autos ao parecer do Ministério Público.

O magistrado
a quo
informou que o paciente responde a processo criminal perante o juízo impetrado, tendo sido denunciado pelo Ministério Público no dia 30/08/2019 pela suposta prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal, em face da vítima Gilvan Pereira da Silva, fato este ocorrido no dia 27 de setembro de 2017.

Refere o magistrado de primeiro grau, após o pedido de prisão preventiva do paciente e seu comparsa, a custódia cautelar do coacto foi deferida pelo juízo, tendo o mandado de prisão sido cumprido no dia 13 de agosto de 2019, uma vez que os acusados estavam foragidos do distrito da culpa.

Informou o juízo que, após o encerramento da audiência de instrução e julgamento, a acusação requereu o sobrestamento do feito para que duas cartas precatórias retornassem, eis que a oitiva das testemunhas seria imprescindível para a resolução do feito.

Pontuou que o juízo deprecado informou que a audiência para a oitiva das testemunhas tinha sido designada para o dia 23 de abril pretérito.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater manifestou-se pela denegação da ordem impetrada.

VOTO

O impetrante alega excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, ausência de fundamentação do decreto preventivo, que o coacto apresenta condições subjetivas favoráveis à concessão da ordem.

Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Relativamente ao pleito de excesso de prazo suscitado pelo impetrante, pontuo que razão não lhe assiste, conforme passo a analisar.

No que se refere ao pleito ao norte mencionado, constitui entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça e de nossos Tribunais Superiores, que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar a revogação da custódia cautelar do réu, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Juízo impetrado ou da acusação, jamais sendo aferível a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais.

No caso dos autos ora em análise, a meu ver, o processo tem seguido regular tramitação. Destaco, que nas informações prestadas pela autoridade coatora, verificou-se que o feito é relativamente complexo, que apesar de ter somente um acusado, mas conta inúmeras testemunhas, inclusive que residem em outra comarca, o que demanda um tempo maior para cumprimento dos atos processuais, como expedição de cartas precatórias para oitiva destas, razão pela qual entendo que a marcha processual caminha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração e que, ainda, não apresenta qualquer vício ou nulidade que pudesse vir a justificar um eventual reconhecimento de prejuízo processual.

Portanto, não há, pois, em se falar em excesso de prazo para o encerramento na instrução criminal, mesmo porque a instrução onde tramitou o feito, já foi encerrada, estando apenas no aguardo da oitiva de duas testemunhas no juízo deprecado. logo, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao juízo a responsabilidade por eventual demora.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2. 1. A complexidade da causa, o concurso de pessoas, o concurso de crimes, a expedição de cartas precatórias e a intensa movimentação processual, como in casu, são indicativos de que a marcha processual, embora superados os prazos legais, seja razoável à espécie. Precedentes.

2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética.

5. Habeas corpus não conhecido.

7. Habeas corpus denegado, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(HC 489.119/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 01/04/2019).

E ainda:

(...)

7. Não há que se falar na espécie em desídia ou negligência do Estado-Juiz para com seus cidadãos, inexistindo, portanto, coação advinda de excesso de prazo na formação de culpa, já que não foram transpostos os limites da razoabilidade, não se podendo concluir como excessivo o tempo decorrido até o momento, mostrando-se inviável a soltura do recorrente por este fundamento.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 117.399/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Nesse contexto, inviável em se falar em desídia ou negligência do magistrado de primeiro grau, inexistindo, portanto, coação advinda de excesso de prazo na instrução criminal, ante a relativa complexidade do feito, como a expedição de cartas precatórias.

Quanto a suposta violação ao art. 316 do Código de Processo Penal, eis que ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão cautelar, ressalto que referido pleito não deve ser conhecido, uma vez que o magistrado informou que no dia “
19/03/2020, foi realizada a revisão periódica da prisão do ora paciente, sendo mantida, nos termos da decisão que a decretou
”. Logo, restou prejudicado referido argumento.

Relativamente a ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, anoto que razão não lhe assiste.

Compulsando os autos, verifico pelas informações prestadas pelo juízo
a quo
, que foi decretada a custódia preventiva do paciente (fl. 19) em razão de que o paciente e o outro acusado terem se evadido do distrito da culpa logo após a prática do crime, não sendo mais encontrado na Comarca de Marabá.

Ressalto, que apesar de ter sido decretada a preventiva do paciente na data de 01/11/2017, esta somente fora cumprida na data de 13/08/2019, conforme informado pelo juízo
a quo
.

No caso ora em análise, verifico que o paciente após a prática delituosa se evadiu do distrito da culpa, o que ocasionou atraso no tramite normal do processo, haja vista que este passou quase dois anos como foragido da justiça, razão pela qual entendo que não houve ausência de fundamentação no decreto preventivo em face do paciente.

Cito trecho de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

3. Na espécie, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão de ele não ter sido encontrado no endereço constante dos autos e, mesmo após ser citado por edital, não compareceu e não foi mais localizado, vindo a ser preso somente no dia 11/7/2012, mais de 10 anos após a decretação da prisão, no Estado de São Paulo, estando justificada a preservação da medida para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. Precedentes.

(...)

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 310.150/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 23/02/2016).

Assim, entendo necessário acautelar o meio social e a aplicação da lei penal, pois as causas enumeradas no artigo 312 do CPP e concretamente demonstradas na decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, são suficientes para viabilizar a medida constritiva, até porque não houve nenhuma mudança fática que pudesse ensejar sua revogação, bem como que, uma vez justificada, esta não se afigura cumprimento antecipado de pena nem ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Referente ao pleito para que seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão preventiva, adianto desde já, que no meu entendimento tal pleito não tem procedência.

De acordo com o art. 321 da Lei nº 12.403, de 04/05/2011 (Nova Lei das Prisões Cautelares), uma vez ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, caso entenda ser necessário, as medidas cautelares previstas no art. 319, observados os critérios constantes do art. 282 do Código.

Assim, no que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça

“(...)

7. Não obstante, as circunstâncias descritas e que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

8. Ordem não conhecida.

(HC 442.064/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)

Por todo o exposto, corroborando parecer ministerial, conheço em parte da ordem impetrada, e nessa esteira a denego.

É como voto.

Belém, 14 de maio de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 15/05/2020